Tribunal: STF
Processo: HC 218179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO DE NÃO SER RECOLHIDO À PRISÃO APÓS JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. SESSÃO REALIZADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ASSEGURADO AO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.7.2022, por Rony Staylon de Oliveira Pinheiro e outros, advogados, em benefício de Joclenilton Vasconcelos Melo, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.7.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 757.846/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 19.3.2020, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e no art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).



    3. Em 3.2.2021, o paciente foi pronunciado pelo juízo da Vara Única da comarca de José de Freitas/PI, mantida a custódia cautelar.



    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 0755211-36.2022.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, o Relator, Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, deferiu a liminar, em 20.6.2022, revogando a prisão preventiva do paciente. É a decisão:



    Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados LEONARDO CARVALHO QUEIROZ (OAB/PI nº 8982), JAIRO BRAZ DA SILVA (OAB/PI nº 9916) e RONY STAYLON DE OLIVEIRA PINHEIRO (OAB/PI nº 16.608), em benefício de JOCLENILTON VASCONCELOS MELO, qualificado e representado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (Homicídio Qualificado) e art. 211 (Destruição, subtração ou ocultação de cadáver), todos do Código Penal. 



    Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de José de Freitas – PI. 



    Os peticionários fundamentam a ação constitucional alegando: a) que o paciente se encontra na mesma situação fática-processual do corréu Francisco Karpejanne Mendes Da Silva, solto diante da decisão proferida no Rese 0754523-11.2021.8.18.0000, solicitando, assim, a extensão do benefício; b) excesso de prazo na instrução criminal e c) a ausência dos requisitos exigidos para a manutenção da prisão preventiva. 



    Colacionaram aos autos os documentos de ID’s 7477451 a 7477618. 



    Eis um breve relatório. Passo ao exame do pedido de liminar. 



    A concessão de liminar em Habeas Corpus pressupõe a configuração dos requisitos legais, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris deve ser compreendido como o elemento da impetração que indica a existência de ilegalidade no constrangimento. Por sua vez, o periculum in mora consubstancia a probabilidade do dano irreparável. 



    Elucidados os fundamentos da concessão da medida liminar, há que se perscrutar o caso sub judice. 



    Os Impetrantes sustentam que o paciente se encontra na mesma situação fática-processual do corréu Francisco Karpejanne Mendes da Silva, solto diante da decisão proferida no Rese nº 0754523-11.2021.8.18.0000, requerendo, portanto, a extensão do benefício a ele concedido. 



    O Código de Processo Penal, em seu artigo 580, preceitua que, no concurso de agentes, a extensão dos efeitos de decisão favorável é admitida quando houver identidade de situação fático-processual entre os corréus. 



    Nesse sentido, transcrevo o dispositivo: 



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    Compulsando os autos na origem, verifico que a prisão preventiva do paciente restou fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (motivada pela possibilidade de eventual intimidação de testemunhas). Decidiu o juiz de piso: 



    ‘(...) Por fim, consigno que a segregação cautelar dos acusados deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, visto que não cessou o fundamento anterior, especialmente diante da periculosidade dos acusados e da possibilidade acentuada de que, se soltos, voltem a se envolver com o mundo do crime, assim como, possam intimidar as testemunhas do caso.’ 



    Ao determinar a soltura do corréu Francisco Karpejanne Mendes Da Silva com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos autos do RESE 0754523-11.2021.8.18.0000, esta 1ª Câmara assim o fez: 



    ‘[...] 



    No que diz respeito ao direito do réu de recorrer em liberdade, insta consignar que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, posto que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo. Em vista disso, a medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Compulsando autos, verifico que, após a interposição do presente recurso na primeira instância, foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade nos autos do HC 0751267-60.2021.8.18.0000, contudo, no julgamento do mérito (17.05.2021), decidiu-se pela revogação da decisão primeva e pela denegação da ordem. 



    Expedição de ofício comunicando a decisão para a Vara de origem (18.05.2021). 



    O magistrado de primeiro grau, em 10.01.2022, fundamentou a decretação da preventiva do acusado apontando os seguintes fundamentos: 



    Expeça-se mandado de prisão em face de FRANCISCO KARPEGIANE MENDES DA SILVA uma vez que, a liminar que lhe foi em Habeas Corpus (HC nº 0751267-60.2021.8.18.0000) foi revogada. Oficie-se ao relator do processo nº 0754523-11.2021.8.18.0000 comunicando acerca da revogação da liminar em HC e expedição de mandado de prisão em face do recorrente (FRANCISCO KARPEGIANE MENDES DA SILVA). Por fim, consigno que a segregação cautelar dos acusados deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, visto que não cessou o fundamento anterior, especialmente diante da periculosidade dos acusados e da possibilidade acentuada de que, se soltos, voltem a se envolver com o mundo do crime, assim como, possam intimidar as testemunhas do caso. 



    Em que pese a alegação do magistrado, constata-se que o acusado foi preso no dia 22.02.2022, não apresentando a decisão fatos novos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do Recorrente 



    De fato, a jurisprudência pátria entende que a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 



    Quanto à contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar: 



    (...) 



    A fundamentação apresentada não trouxe aos autos fato novo e contemporâneo que justifique a prisão preventiva do acusado, razão pela qual deve ser concedido de ofício ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não seria outra a observação a ser feita, tendo em vista que o réu permaneceu solto desde 18.05.2021 até 22.02.2022, e não há elementos no processo indicando que o acusado cometeu novos delitos ou que tenha intimidado alguma testemunha nesse período. 



    Assim, havendo manifesta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do acusado, é viável a concessão de habeas corpus de ofício, nos moldes do § 2º, do art. 654, do CPP. 



    Isto posto, verifica-se que as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, do CPP, de modo que aplico: a) Comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado e, quinzenalmente, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de aproximar-se ou manter contato com as testemunhas ou demais corréus (art. 319, III, CPP); c) proibição de ausentar-se da Comarca de José de Freitas (PI), salvo autorização judicial (artigo 319, IV, do CPP); d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga – domingos e feriados (art. 319, V, do CPP);’ 



    O exame da decisão transcrita revela que a decisão deste Relator apontou tão somente a ausência de fundamentação concreta na decisão que estabeleceu a prisão preventiva de Francisco Karpejanne Mendes da Silva, especialmente pela falta de contemporaneidade dos riscos apontados. 



    Embora o corréu Francisco Karpejanne tenha ficado parte do processo solto, não há nenhum elemento indicativo atual de que tenha tentado subverter a ordem ou intimidar as testemunhas do caso. Constato, portanto, que os corréus se encontram em situação fático-processual idênticas. Digo isto pelo fato de que o ora paciente respondeu apenas a um processo transitado em julgado, pelo crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, no qual a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, não havendo distinções relevantes quanto à vida criminal pregressa de ambos. 



    Por conseguinte, estando os corréus na mesma situação fático processual e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a diferenciação, bem como para manter a coerência com a decisão paradigma, torna-se salutar conceder o pedido de extensão de benefício, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    Corroborando este entendimento, o seguinte precedente: 



    PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO PATRÓN. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. 



    1. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, verificada a identidade de situações fática e processual, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros.



    2. Constatado que o paciente e o requerente estão contextualizados no mesmo trecho do édito prisional e são suspeitos de idênticas condutas, é de rigor a extensão dos efeitos da ordem concedida.



    3. O édito prisional não tem vício de fundamentação, porquanto indicou sinais razoáveis de autoria delitiva e evidenciou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do suspeito, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele atribuídas. Entretanto, em juízo de proporcionalidade, a substituição da prisão cautelar por medidas menos aflitivas se mostra suficiente para proteger a sociedade de possíveis e futuros danos.



    4. Pedido de extensão deferido.



    (PExt no HC 591.094/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021) 



    EM FACE DO EXPOSTO, CONCEDO a LIMINAR vindicada, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOCLENILTON VASCONCELOS MELO (proc. nº 0000045-41.2020.8.18.0029), que deve ser posto, in continenti, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, uma vez que se encontra na mesma situação fático-processual do paciente Francisco Karpejanne Mendes Da Silva, solto no RESE nº 0754523-11.2021.8.18.0000. Concomitantemente, determino que sejam aplicadas as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: a) Comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado e, quinzenalmente, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de aproximar-se ou manter contato com as testemunhas ou demais corréus (art. 319, III, CPP); c) proibição de ausentar-se da Comarca de José de Freitas (PI), salvo autorização judicial (artigo 319, IV, do CPP); d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga – domingos e feriados (art. 319, V, do CPP). 



    Destaque-se que o descumprimento de qualquer das medidas impostas importa em revogação desta decisão, restabelecendo-se a prisão decretada em desfavor do Paciente. 



    Por fim, ressalte-se que a fiscalização e eventual adequação, alteração ou revogação de tais medidas serão realizadas pelo juiz de primeiro grau. 



    NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para apresentar as informações de praxe. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer opinativo, nos termos do artigo 210 do RITJ-PI” (e-doc. 21). 



    5. Com o objetivo de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade em caso de eventual condenação pelo tribunal do júri, marcado para o dia 27.7.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0756392-72.2022.8.18.0000 no Tribunal de Justiça piauiense. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, nos termos seguintes:



    “Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados LEONARDO CARVALHO QUEIROZ (OAB/PI nº 8982), JAIRO BRAZ DA SILVA (OAB/PI nº 9916) e RONY STAYLON DE OLIVEIRA PINHEIRO (OAB/PI nº 16.608), em benefício de JOCLENILTON VASCONCELOS MELO, qualificado e representado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (Homicídio Qualificado) e art. 211 (Destruição, subtração ou ocultação de cadáver), todos do Código Penal. 



    Os Impetrantes apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de José de Freitas/PI. 



    Alegam que o Paciente se encontra em liberdade, porém poderá sofrer ato de constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora no Processo Criminal nº 0000045-41.2020.8.18.0029, em julgamento em Plenário do Júri, a ser realizado no dia 27 de julho de 2022. Desta forma, fundamentam a ação constitucional no direito de recorrer em liberdade do acusado. 



    Colacionam aos autos os documentos de ID's 7860906 a 7861428. 



    Eis um breve relatório. Passo ao exame do pedido de liminar. 



    A concessão de liminar em Habeas Corpus pressupõe a configuração dos requisitos legais, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris deve ser compreendido como o elemento da impetração que indica a existência de ilegalidade no constrangimento. Por sua vez, o periculum in mora consubstancia a probabilidade do dano irreparável. 



    Elucidados os fundamentos da concessão da medida liminar, há que se perscrutar o caso sub judice. Numa cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da medida de urgência vindicada. Senão vejamos: 



    O instituto do Habeas Corpus é um remédio constitucional que visa tutelar a liberdade física do indivíduo, fazendo cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88, c/c art. 647, do Código de Processo Penal. 



    Inicialmente, torna-se imprescindível registrar que, de fato, vige no ordenamento pátrio o entendimento de que a prisão processual está intimamente ligada à ideia de necessidade, ou seja, só ocorrerá quando restar evidenciado que a custódia cautelar se mostra necessária, processualmente falando, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, cuja prolação, por si só, não faz certa a expedição de mandado de prisão. 



    Desta forma, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, posto que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo. Em vista disso, a medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Ocorre, contudo, que, quando evidenciada qualquer hipótese que autorize a decretação da prisão preventiva, esta deverá ocorrer. Assim, mesmo se tratando de réu primário e de bons antecedentes, o direito de apelar em liberdade pode ser denegado no momento da prolação da sentença condenatória, se presente qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. 



    Estabelecidas tais premissas, há que se analisar o caso sub judice. No presente caso, os Impetrantes alegam que o Paciente se encontra em liberdade, porém poderá sofrer ato de constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de José de Freitas/PI no Processo Criminal nº 0000045-41.2020.8.18.0029, em julgamento em Plenário do Júri, a ser realizado no dia 27 de julho de 2022. Desta forma, fundamentam a ação constitucional no direito de recorrer em liberdade do acusado. 



    Ocorre que, neste momento, não há como prever que o impetrado irá negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tratando-se de mero exercício de futurologia. Além disso, não há nos autos qualquer meio que comprove que a medida extrema (decretação da prisão preventiva) será tomada pelo magistrado. 



    Corroborando este entendimento, colaciona-se a seguinte jurisprudência: 



    PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS PREVENTIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMINÊNCIA – NÃO-COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA. – É impossível assegurar ao paciente, em sede de habeas corpus preventivo, o direito de recorrer em liberdade antes da prolação da sentença e da comprovação da efetiva interposição de recurso que a ataque – A suposição, mero exercício de futurologia, de que o juiz vai decretar a prisão, não encerra a indispensável comprovação de, ao menos, iminência de constrangimento ilegal – Ordem denegada (HC 0122165-32.2011.8.13.0000 MG; Órgão Julgador Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL; Publicação 29/04/2011; Julgamento 7 de Abril de 2011) 



    Por conseguinte, em face do caso concreto que aqui se cuida, não resta suficientemente demonstrado, num primeiro momento, o elemento da impetração que indica a notória existência do constrangimento ilegal, nem mesmo a probabilidade do dano irreparável, pressupostos essenciais à concessão da liminar vindicada. 



    EM FACE DO EXPOSTO, inexistentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, DENEGO o pedido vindicado, ao tempo em que determino à COORDENADORIA JUDICIÁRIA CRIMINAL que promova a NOTIFICAÇÃO da autoridade apontada como coatora para apresentar as informações que entender necessárias. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer opinativo” (e-doc. 22).



    6. O Habeas Corpus n. 7575.846/PI, impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra essa decisão, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Jorge Mussi, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOCLENILTON VASCONCELOS MELO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI (HC n. 0756392-72.2022.8.18.0000). 



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art.121, § 2º, I e IV do Código Penal e se encontra respondendo ao processo em liberdade, aguardando ser submetido a julgamento perante o Plenário do Júri, a ser realizado no dia 27/07/2022. 



    Sustentam os impetrantes a existência de flagrante ilegalidade apta a afastar o óbice previsto no enunciado sumular n. 691/STF, em razão do risco efetivo de que a prisão preventiva do paciente venha a ser decretada como decorrência automática de eventual condenação pelo Tribunal do Júri. 



    Alegam que a sentença condenatória do Tribunal popular não comporta execução imediata, conforme o entendimento do STJ e do STF. 



    Requerem a concessão da ordem sumária para que seja determinado que o paciente não deva ser submetido à execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri, com o fundamento da art. 492, I, e, do CPP, ‘evitando a concretização de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente’ (fl. 24), bem como no mérito seja confirmada tal medida. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    (...)



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, merecendo destaque o seguinte trecho da decisão impugnada 
(fls. 74/75): 



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 23). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes argumentam que “a execução provisória da sentença condenatória, portanto, seja qual for a natureza do crime e/ou a qualidade do órgão julgador, afronta a Carta Magna, da qual deflui, como garantia fundamental do cidadão, a imorredoura cláusula da presunção de inocência” (fl. 11, e-doc.1). 



    Asseveram “exist(ir)em precedentes posteriores da 2ª Turmas do STF julgando pela impossibilidade de execução provisória da pena no procedimento do Tribunal do Júri, inclusive entendendo ser equivocada a invocação, para tanto, da soberania do veredicto do Júri, notadamente quando o réu tenha permanecido em liberdade ao longo do processo (fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustentam que “qualquer medida mantida, data máxima venia, será extremada e desnecessária, uma vez que o Paciente permanece em sua residência e em nenhum momento mostrou inclinação à fuga do distrito da culpa e não há qualquer indício que ao exercer o seu sagrado direito de defesa em liberdade colocou em risco a integridade física das testemunhas ou traga qualquer prejuízo à instrução criminal, sendo ainda seus predicados favoráveis” (fl. 16, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o acusado possui residência fixa e emprego lícito (anexo) tendo comparecido a todos os atos do processo, bem como estará presente na sessão do júri, o que afasta qualquer possibilidade de perigo de frustração da aplicação lei penal” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante ao exposto, à luz dos fatos e do direito, requer a Vossa Excelência, que seja processada a presente ação, mediante as cautelas legais de estilo, em harmonia com os reiterados e recentes julgados deste Egrégio Tribunal, bem como o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal julgando procedente o pedido, consoante o que se requer abaixo: 



    Seja concedida a ordem liminarmente em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora (Júri designado para data de 27 de julho de 2022) para reconhecer que o paciente não deva ser submetido à execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri, com o fundamento da art. 492, I, e, do CPP evitando a concretização de eventual ameaça ao direito de locomoção do paciente, bem como no mérito seja confirmada tal medida ” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração está prejudicada.



    9. Nesta data, a Secretaria da Vara Única da comarca de José de Freitas/PI informou por telefone (informação do técnico judiciário Roberto Pereira Damasceno - Matrícula 1895) que o paciente foi submetido a julgamento pelo júri popular em 27.7.2022, sendo absolvido da acusação de homicídio qualificado e condenado por ocultação de cadáver, assegurando-se-lhe, na sentença, o direito de recorrer em liberdade.



    O quadro fático-jurídico que conduziu à impetração do habeas corpus, de caráter preventivo, foi alterado, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto pelo afastamento do fundado receio de recolhimento do paciente à prisão após o julgamento pelo júri. 



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora